Tribunal: TJDFT
Processo: 0714066-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS NOS SISTEMAS JUDICIÁRIOS. INFOJUD. INFOSEG. CAGED. REITERAÇÃO PESQUISA RECENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A renovação da pesquisa no INFOJUD e no INFOSEG, seja mediante a realização de uma única busca, deve submeter-se à égide do princípio da razoabilidade, o qual deverá ser analisado caso a caso.
2. É possível a repetição do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver comprovação de alteração na situação econômica da parte executada ou, na falta desta, transcorrido tempo suficiente para suscitar dúvidas acerca de eventuais modificações em seu panorama financeiro. Precedente do col. Superior Tribunal de Justiça.
3. No caso, não há indícios de mudança na situação financeira da parte executada nem se passou um tempo adequado de um ano entre a diligência anterior e o novo requerimento da diligência. Portanto, a nova diligência não seria oportuna nem mesmo razoável.
4. Recurso conhecido e desprovido.